Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709701-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANSELMO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO DECISÃO ANSELMO DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 117405484 dos autos originários – processo no 0733634-39.2021.8.07.0001) que, na execução de título extrajudicial proposta por ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, indeferiu o pedido de substituição da penhora por carta fiança, nos seguintes termos: “A parte executada ofertou em garantia à presente execução a Carta Fiança de ID 109311047, contudo, após, requereu a substituição pela carta fiança CFJ – 825/2022 – MB de ID 114356382, emitida pela Mauá Bank S/A, no valor de R$ 7.397.022,38. Intimada a se manifestar, a parte exequente, na petição de ID 115845119, aduziu, entre outros argumentos, que a referida carta fiança não se trata de fiança bancária, tendo sido emitida por empresa que não possui autorização do Banco Central. É o resumo. Passo a decidir. O art. 835, §2o, do CPC, dispõe que ‘[...] § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.’ grifou-se Dessa forma, a carta de fiança emitida por uma empresa que não é instituição bancária equivale a uma declaração emitida por uma empresa comum, sem as garantias de lastro financeiro do Banco Central. Assim, sem a segurança dos fundos para pagamento, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a caução fidejussória, o que foi rejeitado no caso em análise. Dessa forma, ante a discordância da parte exequente, não há como considerar-se garantida a execução. Lado outro, com fundamento na disposição inserta no artigo 838 do CPC, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA dos imóveis, cuja as certidões de ônus encontram-se juntadas ao ID 115845123 e 115845126 . Lavrado o termo de penhora, intime-se a parte executada, por seu advogado ou pessoalmente, caso não tenha constituído patrono, da penhora realizada e para ficar ciente de que, por este ato, encontra-se constituída como depositária fiel dos bens. Fica a parte executada intimada, ainda, para impugnar a penhora no prazo legal, nos termos do artigo 917, § 1o, do CPC, no prazo de 15 dias. Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte ré não seja localizada porque mudou-se do endereço constante dos autos, proceda a sua intimação por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Considerando que o(a) proprietário(a) figura na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para providências quanto ao registro imobiliário da penhora, a contar do recebimento do termo. Por fim, em vista da arguição de fraude à execução, traga o exequente o endereço para intimação do terceiro adquirente do imóvel penhorado, na forma do que exige o art. 792, §4o, do CPC. Vindo o endereço, intime-se o terceiro adquirente e seu cônjuge sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução relativa aos imóvéis cujas as certidões de ônus encontram-se aos IDs Num. 115845123 e 115845126, para que possam oferecer, caso queiram, embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O § 2o do art. 835 do CPC dispõe que “para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (grifo nosso). O agravante-executado apresentou, em substituição à averbação premonitória incidente sobre imóvel, a Carta Fiança no 825/2022, emitida pela empresa Mauá Bank S/A, no valor de R$ 7.397.022,38 (id. 114356382 dos autos originários), a qual foi impugnada pelo agravado-exequente, notadamente em razão do fato de que a referida empresa tem como atividade econômica principal a administração de cartões de crédito, não constituindo, portanto, instituição financeira autorizada pelo Banco Central (id. 115845120 dos autos originários). De fato, não ficou demonstrado, nesse momento processual, que a Mauá Bank S/A é registrada perante o Banco Central como instituição financeira, tanto que o próprio agravante-executado, nas razões recursais, requer “[...] seja oficiado o Banco Central do Brasil, visando obter informações se o MAUÁ BANK S/A, possui registro como instituição financeira naquele no órgão” (id. 33965024, pág. 9), o que evidencia a ausência da probabilidade de provimento do recurso. A propósito, este TJDFT já decidiu que “a carta de fiança emitida por uma empresa que não é instituição bancária equivale a uma declaração emitida por uma empresa comum, sem as garantias de lastro financeiro do Banco Central. [...]. Assim, sem a segurança dos fundos para pagamento, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a caução fidejussória [...]” (Acórdão 1409002, 07008463820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, deixo de apreciar o pedido do agravante-executado de expedição de ofício ao Banco Central, visto que não submetido ao Juízo a quo. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora